Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-05.2019.8.11.0085
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000064-05.2019.8.11.0085 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): RUDINALDO MILANI
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO